Tribunal: TJSP
Processo: 1000279-51.2023.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Contrato de Empréstimo Pessoal. Nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Inocorrência. Preliminar rejeitada.
JUROS REMUNERATÓRIOS. Abusividade identificada. Adequação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central. Entendimento firmado pelo STJ em julgamento submetida ao rito dos recursos repetitivos (REsp 1.061.530/RS). Sentença reformada. Recurso

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Contrato de Empréstimo Pessoal. Nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Inocorrência. Preliminar rejeitada.
JUROS REMUNERATÓRIOS. Abusividade identificada. Adequação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central. Entendimento firmado pelo STJ em julgamento submetida ao rito dos recursos repetitivos (REsp 1.061.530/RS). Sentença reformada. Recurso provido.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Admissibilidade. Abusividade da taxa de juros. Restituição simples. Sentença reformada.
RECURSO PROVIDO.